Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Absolvição.
Se as circunstâncias fáticas não dão certeza de que a droga apreendida pertencia aos réus – em patrulha na região, os acusados foram abordados, de forma aleatória, por policiais, sem que fosse constatado ato de mercancia de drogas ou prova segura de que eles teriam dispensado sacolas com drogas, pois, durante a abordagem, houve dispersão de pessoas que estavam próximos a eles, sendo necessário a ajuda de cão farejador para encontrar significativa quantidade de drogas à luz do dia - e a pequena quantidade de droga encontrada na posse do primeiro apelante era compatível com o uso pessoal -, a absolvição é medida que se impõe. Apelações providas.